Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-73.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802122-73.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILENE NUNES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. cumprimento de sentença. honorários fixados na fase de conhecimento transitada em julgado. impossibilidade de alteração. coisa julgada.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra o ESTADO DO PARÁ e ROSILENE NUNES BEZERRA, diante da sentença proferida na fase de Cumprimento de Sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve haver a redução da condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários no valor de
R$ 57.815,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) – valor referente a atualização do parâmetro fixado na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.

Os honorários fixados na fase de conhecimento (decisão transitada em julgado) não podem ser revistos ou redimensionados na fase de cumprimento de sentença, pois, integram o título executivo judicial, sob pena de violação a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 502.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023),
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811111-10.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-16.2024.8.14.0144 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação CÍVEL, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0802122-73.2020.8.14.0005
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra o ESTADO DO PARÁ e ROSILENE NUNES BEZERRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Considerando a ausência de impugnação pelos executados,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo exequente, fixando como devido:

-
Pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, a quantia de
R$ 57.815,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
, a ser paga mediante
precatório
, em favor do FUNDEP – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará
;

- Pelo
ESTADO DO PARÁ
, a quantia de
R$ 1.251,50 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
, a ser paga mediante
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, igualmente em favor do FUNDEP.

Expeçam-se, portanto, o
precatório
e a
RPV
, conforme os valores acima, em nome do FUNDEP – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará, CNPJ nº 34.639.526/0001-38, BANCO 037 – BANPARÁ, Agência 015, Conta Corrente nº 182900-9.

Intimem-se os executados, por intermédio de suas respectivas Procuradorias, para ciência e cumprimento. Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que, antes da prolação de sentença, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento e conseguiu decisão favorável reduzindo o valor de honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), o que gerou, com a atualização a condenação
R$ 1.251,50 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos),

Alega que a
decisão favorável obtida pelo Estado do Pará deve, necessariamente e de forma automática, estender-se ao Município de Altamira, em razão do efeito expansivo subjetivo dos recursos (artigo 1.005 do CPC/15), pois, os interesses não são distintos ou opostos (ambos são réus, litisconsortes passivos e condenados solidariamente ao cumprimento da mesma obrigação de saúde pública), sob pena de violação aos princípios da isonomia, equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reduzir os honorários do Ente Municipal ao patamar de R$ 1.251,50, em observância ao efeito expansivo subjetivo da decisão favorável obtida pelo Estado do Pará, ou, de forma subsidiária, a redução em observância aos critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15.

As partes não apresentaram contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de intervir no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve haver a redução da condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários no valor de
R$ 57.815,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) – valor referente a atualização do parâmetro fixado na fase de conhecimento.

O conjunto probatório demonstra que a sentença da fase de conhecimento
julgou procedente a Ação principal, condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira para, no prazo de 72 horas, fornecerem o atendimento médico especializado, via tratamento fora do domicílio, condenando apenas o Ente Municipal ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa (valor da causa- R$ 40.000,00).

Contra a sentença da fase de conhecimento, o Ente Municipal interpôs Apelação e a Autora também, sendo dado parcial provimento ao Apelo Municipal apenas para dar direcionamento as obrigações das partes e, provimento à Apelação da Autora para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A referida decisão transitou em julgado no dia 23/01/2024, ou seja, o Ente Municipal não se insurgiu quanto a diferença de valores entre os honorários do Estado e do Município.

Posteriormente, a Autora peticionou cumprimento de sentença dos honorários com a devida atualização (R$ 57.815,61 para o Município de Altamira e R$ 1.251,50 para o Estado do Pará, totalizando R$ 59.067,11), embora intimado, o Ente Municipal quedou-se inerte e não impugnou os cálculos, os quais foram homologados na sentença ora recorrida.

Em que pese as inúmeras teses do Município, os honorários fixados na fase de conhecimento (decisão transitada em julgado) não podem ser revistos ou redimensionados na fase de cumprimento de sentença, pois, integram o título executivo judicial, sob pena de violação a coisa julgada
– art. 502 do CPC/15.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a liquidação de sentença e cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando do título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes
. 2. "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3 . No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). (grifo nosso).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CONTECIOSA RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANA MARIA LIMA NERYS e outros em face do ESTADO DO PARÁ, visando à reforma de decisão que indeferiu o pleito de readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência com fundamento na defasagem entre o valor simbólico atribuído à causa na ação de conhecimento e o valor efetivamente apurado na fase de cumprimento de sentença. Requereu-se, alternativamente, a fixação de novos honorários sobre o valor executado, com base no art. 85, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença de mérito, com base no valor real da execução; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi expressamente fixada no dispositivo da sentença de mérito como percentual sobre o valor da causa, razão pela qual está protegida pela coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503), sendo vedada sua readequação na fase de cumprimento de sentença.

2. A alegação de que o valor da causa foi meramente simbólico não autoriza, por si só, a modificação do título executivo judicial, porquanto inexiste previsão legal que permita, após o trânsito em julgado, a alteração da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de execução implica violação à coisa julgada
(REsp 331.508/SP).

4. O artigo 85, § 1º, do CPC/2015 autoriza a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença apenas quando houver resistência ou atividade contenciosa relevante por parte do devedor, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de oposição indevida por parte do Estado do Pará.

5. A decisão agravada observa os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no dispositivo da sentença de mérito não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, por estar acobertada pela coisa julgada.

2. A fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença exige a demonstração de resistência ou atividade contenciosa relevante do devedor, o que não se caracteriza pela simples impugnação dos cálculos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811111-10.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. ART. 22, §1º, ESTATUTO DA OAB. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 24, ESTATUTO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou proposta de conciliação e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Renato Vinicios Silva de Sousa, visando ao recebimento de honorários advocatícios fixados em favor de advogado dativo. A sentença reconheceu a existência de título executivo judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 6.050,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a realização de proposta de conciliação para redução do valor de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, e;

(ii) Estabelecer se é possível rediscutir o valor dos honorários fixados judicialmente em favor de advogado dativo após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível
, nos termos dos arts. 22, §1º, e 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 515, I, do CPC.

4. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios não pode ser reduzido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, sendo vedada nova discussão sobre o mérito da condenação já transitada
.

5. O reconhecimento judicial da obrigação do Estado ao pagamento dos honorários prescinde de novo procedimento administrativo ou de proposta conciliatória, bastando o arbitramento realizado pelo juízo competente e a nomeação judicial do profissional.

6. A expedição da RPV no valor fixado judicialmente concretiza o direito do advogado dativo à justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do Poder Público, assegurando, ainda, a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo constitui título executivo judicial e não pode ter seu valor reduzido na fase de cumprimento de sentença.

B. É vedada a rediscussão de honorários fixados judicialmente após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

C. O arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo prescinde de procedimento administrativo ou conciliação para sua exigibilidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-16.2024.8.14.0144 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025
). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026